Tribunal: TJSP
Processo: 2254073-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante não promova descontos indevidos na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa diária – Recurso que cinge-se a discutir a astreinte fixada - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Modificação da multa para R$1.000,00, por ato de descumprimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante não promova descontos indevidos na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa diária – Recurso que cinge-se a discutir a astreinte fixada - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Modificação da multa para R$1.000,00, por ato de descumprimento, limitada a R$20.000,00 – Proporcionalidade e razoabilidade – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254073-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada MAGALI DE FATIMA FAVERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254073-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3533
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254073-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: MAGALI DE FÁTIMA FAVERO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 29a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: VALÉRIA LONGOBARDI
Voto n. 3533
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência
deferida para que o agravante não promova descontos
indevidos na folha de pagamento da agravada, sob pena de
multa
diária

Recurso
que
cinge-se
a
discutir
a astreinte fixada - Penalidade que visa à garantia da
eficácia da determinação judicial
Inteligência do art.
537, caput, do CPC
Modificação da multa para
R$1.000,00, por ato de descumprimento, limitada a
R$20.000,00 Proporcionalidade e razoabilidade Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 18/19), interposto contra a r. decisão às fls. 20/21, proferida nos
autos da ação no 1010314-81.2020.8.26.0100, ajuizada pela agravada, que
determinou ao agravante que se manifestasse sobre o descumprimento da
liminar concernente a limitar o desconto em folha a 35% e que procedesse à
devolução do percentual excedente descontado, em 48h, sob pena de multa
diária de R$1.000,00.
Aduz a agravante, em síntese, que está cumprindo a
determinação judicial. Afirma que a metodologia para cálculo dos descontos
considera como renda os valores pagos pela fonte pagadora e valores
consignados na folha de pagamento, para, posteriormente, aplicar o percentual
(35%). Quanto à multa diária, afirma que o valor de R$1.000,00 é excessivo e
implica enriquecimento sem causa. Alega que a aplicação da multa é incorreta, e
que seu valor não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer a atribuição de efeito suspensivo para afastar a multa e,
subsidiariamente, reduzir o quantum fixado.
Contraminuta às fls. 24/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254073-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3533
3
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de
determinar que a multa de R$1.000,00 tenha incidência por ato de
descumprimento, e não de forma diária.
É o relatório.
Cinge-se a irresignação recursal à desnecessidade da
multa cominatória e à desproporcionalidade do seu valor.
Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato e
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer,
ajuizada pela agravada, no bojo da qual foi deferida a tutela provisória de
urgência postulada pela autora, para limitar os descontos realizados em folha de
pagamento a 35% do benefício líquido, conforme acórdão de julgamento desta
Câmara (fl. 346 da origem).
A decisão agravada determinou a aplicação de multa
diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento da determinação de
devolução dos valores descontados indevidamente (fl. 377).
Tecidas essas considerações, o recurso comporta parcial
provimento.
Com efeito, é admissível a cominação de multa para o
cumprimento de obrigação de não fazer nos termos dos artigos 497 e 537,
ambos do CPC, sendo certo que inviável se torna sua restrição, uma vez que tal
exclusão implicaria em anular o caráter coercitivo das astreintes.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá
a
tutela
específica
ou
determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254073-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3533
4
cumprimento do preceito.
Assim, incabível o afastamento da multa cominatória,
que visa ao cumprimento da ordem judicial, salientado que nenhum prejuízo
haverá ao agravante se a decisão for cumprida.
No entanto, o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia se
revela excessivo, vislumbrando-se risco de configuração do enriquecimento
sem causa em caso de efetiva aplicação.
Portanto, acolhe-se parcialmente o recurso para que a
multa de R$1.000,00 incida por cada ato de descumprimento, e não
diariamente, com limite global de R$20.000,00 (vinte mil reais), montante
consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com as condições econômicas do agravante e natureza da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para modificar a multa cominatória para R$1.000,00 por ato de
descumprimento, com limite global de R$20.000,00.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator